Tribunal: TJSP
Processo: 1503646-83.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – CDA expedida contra pessoa falecida anteriormente à constituição do crédito – Nulidade – CDA que deveria ter sido expedida contra o espólio e/ou herdeiros - Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal – Súmula n.o 392 do c. STJ – RECURSO DESPROVIDO